Tribunal: TJDFT
Processo: 0743332-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743332-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA D E C I S Ã O O Relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 52983804, in verbis: "Por meio da presente petição, Valdete Rodrigues de Oliveira Empreendimentos Ltda. pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato exarado pela autoridade coatora, consistente na inabilitação indevida da impetrante no âmbito do Pregão Eletrônico RDC no 04/2021 da PMDF, bem como determinar o retorno ao status quo ante e o prosseguimento do certame. Sustenta a inadequação do mandado de segurança, haja vista a necessidade de dilação probatória, a fim de averiguar se haveria equivalência técnica entre os serviços apresentados pela apelada e as esquadrias tipo pele de vidro. Afirma que, quando da distribuição do mandado de segurança, já havia sido encerrado o procedimento licitatório, razão pela qual o impetrante carece de interesse processual. Aduz que a Administração Pública pode rever seus atos, por meio do julgamento de recurso administrativo, independentemente da ocorrência de fatos novos, com base em seu poder de autotutela. Alega que a sentença recorrida adentrou no mérito administrativo, sem, contudo, possuir subsídio técnico para tanto. Afirma que o risco de dano irreparável decorre do retorno da licitação ao satus quo ante, determinando a habilitação da empresa apelada, a qual não possui condição técnica para a execução dos serviços. Argumenta que, quando do deferimento da liminar, os serviços que já haviam começado foram paralisados, acarretando prejuízos para a Administração Pública e para a ora apelante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, impedindo a requerida de assinar o contrato e substituir a ora apelante" Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator, indeferiu a liminar postulada. A requerente interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração, objetivando o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Contrarrazões pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto recursal, uma vez que o pedido já foi deferido em sede de tutela cautelar, e no mérito pelo não provimento. Este Relator intimou a agravante para esclarecer se subsiste interesse na análise do pedido, uma vez que foi concedido efeito suspensivo na apelação no 0728531-80, ocasião em que quedou-se inerte. É o relatório. Da análise do recurso de apelação de no 0728531-80.2023.8.07.0001, verifica-se que este Relator deferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. Veja-se: “O apelante Distrito Federal apresentou petição, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao apelo, com suporte no art. 1.012, §§ 3o, inciso II, e 4o, do CPC. Para tanto, sustenta que já havia firmado o contrato e iniciado as obras para a edificação do Centro de Atendimento Psicológico e Social (CAPS) da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega que o cumprimento da sentença lhe acarretará dano irreversível, consistente na perda do financiamento para a construção do CAPS. Afirma que, além da rescisão do contrato, o cumprimento da sentença acarretará prejuízos diretos aos policiais e à população. Argumenta a necessidade de produção de prova pericial, a fim de averiguar se haveria equivalência técnica entre os serviços apresentados pela impetrante e as esquadrias tipo pele de vidro. Aduz que a realização de exame técnico pericial é incompatível com a via do Mandado de Segurança. Assevera que a sentença foi ultra petita, porquanto a inicial não contém pedidos subsidiários de anulação da homologação da licitação ou do contrato firmado, razão pela qual deve ser reconhecida a perda de objeto do Mandado de Segurança. Afirma que o impetrante nunca executou a instalação de esquadrias do tipo pele de vidro. Aduz que a avaliação técnica da Diretoria de Infraestrutura da Polícia Militar do Distrito Federal, consistente no Relatório SEI-GDF no 21/2023 - PMDF/DINFRA/AT, possui presunção de legitimidade e veracidade. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Assiste razão ao apelante. São concretos os prejuízos que podem advir ao apelante, eis que o retorno da licitação ao status quo ante, além de atrasar a construção da edificação do CAPS, pode ensejar a perda do financiamento obtido para sua construção. Quanto à probabilidade do direito, da melhor análise dos autos, é possível compreender que o parecer do Presidente da Comissão de licitação trouxe elementos relevantes acerca do não atendimento de determinados requisitos exigidos no Edital (ID no 54885670 - págs. 1/8). Além disso, possui relevância a tese do agravante no sentido de que se faz necessário o exame técnico pericial para averiguar se haveria equivalência técnica entre os serviços apresentados pelo apelante e as esquadrias tipo pele de vidro. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo ao apelo. Oportunamente, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal”. Por esse motivo, julgo prejudicado o presente requerimento, bem como o agravo interno, pela perda superveniente do interesse processual, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator